Tribunal: CARF
Processo: 15983.720249/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720249/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.663 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
GVL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/08/2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR
DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, quando
regularmente intimada para esse fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720249/2011-57
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.663 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720249/2011-57

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 357/374) interposto pelo Contribuinte GVL
LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME, contra a decisão da 9a Turma da DRJ/CPS (e-fls.
123/128), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração Debcad no
50.008.149-2 (e-fls. 03/08), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/08/2011
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTO OU
LIVRO RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir documento ou
livro relacionado com as contribuições previdenciárias, quando regularmente intimada
para esse fim.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte foi lavrado um Auto-de-Infração Código de Fundamentação
Legal CFL 38,em razão de descumprimento ao disposto no art. 33, § 2o, da Lei n° 8.212/91. A
empresa deixou de apresentar Livro Diário e Razão ou Livro Caixa, relativo ao período de
01/2007 a 12/2007, relacionados no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 09/13). A documentação
foi requerida por meio dos Termos de Intimação Fiscal constantes das e-fls. 14/26.
Pela infração retro noticiada, foi aplicada ao sujeito passivo a pena de multa
cominada no art. 92 e 102 da citada lei de custeio, c/c o art. 283, inciso II, alínea “j”, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, a qual, após a
atualização promovida pela Portaria Interministerial MPS/MF no 407, de 1472011, importa em
R$ 15.244,14 (Quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos).
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2013 (e-fl.130), o
contribuinte interpôs em 24/05/2013 recurso voluntário (e-fls. 132/136), no qual reitera as
mesmas alegações ofertadas em sede de impugnação, as quais transcrevo do acórdão recorrido a
seguir:
Notificado deste Auto de Infração no dia 29-8-2011 (fls. 3), o sujeito passivo
impugnou-o em 28-9-2011 (33 a 37), mediante as alegações, em síntese, que:
- não prestou qualquer serviço durante a maior parte de sua existência, razão pela qual
deixou de anotar receitas em seus livros;
- as esposas dos sócios constituíram outra empresa (GVT), a qual era responsável pelo
pagamento dos salários e respectivos encargos da impugnante (GVL), uma vez que esta
não tinha receita para tanto;
- a GVL existe tão somente “no papel”, razão pela qual não possui em seus arquivos
nenhum registro de receita;
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.663 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720249/2011-57

- como restou demonstrado, não houve intuito de fraude, uma vez que a impugnante não
prestou qualquer serviços no período;
- se inexistiu fato gerador, inexiste, também, a obrigatoriedade de anotar a receita em
livros e, por conseguinte, há de se reconhecer a insubsistência do presente Auto de
Infração.
Finalmente, protesta pela juntada de novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Cuida o presente lançamento de multa por descumprimento de obrigações
acessórias, instituídas na forma do disposto no art. 33, § 2o, da Lei n° 8.212/91.
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
com os quais estou de pleno acordo:

Do procedimento fiscal
À parte da controvérsia estabelecida pela Autuada acerca do procedimento fiscal, é
importante destacar que o contribuinte foi intimado do início do procedimento fiscal e,
posteriormente, reintimado em diversas datas, para apresentação dos Livros Diário e
Razão e/ou Livros Caixa.
Ocorreu, porém, que não apresentou nenhum desses documentos. Situação essa que
constitui descumprimento de obrigação acessória, no caso, prevista nos §§ 2o e 3o do art.
33 da Lei no 8.212/1991, in verbis:
Art. 33. (...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.(Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.663 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720249/2011-57

Outrossim, ao constatar a ocorrência da infração e verificar a penalidade para ela
cominada na legislação de regência, agiu corretamente a fiscalização ao lavrar o
presente Auto, eis que assim determina o RPS, como segue:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de
sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
Destacamos
Naturalmente, a “discriminação clara e precisa da infração”, a que alude o dispositivo
acima, não significa apenas enunciar laconicamente a prática de uma infração,
afirmando de forma sucinta que o ato administrativo da autuação possui um fundamento
fático (motivo). Exige-se, para a validade do ato, que as razões que ensejaram a sua
prática sejam externadas aos seus destinatários com razoável nível de detalhamento
(motivação), com o que se viabiliza a compreensão quanto aos fundamentos que
levaram à sua realização, possibilitando-se, ainda, o controle de sua legalidade e
legitimidade pelos administrados, pela própria administração pública e pelo Poder
Judiciário.
O motivo do ato deve ser apresentado pela autoridade administrativa. É o que se chama
motivação. Sobre a questão, ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro1:
Não se confundem motivo e motivação do ato. Motivação é a exposição dos motivos,
ou seja, é a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato realmente
existiram. Para punir, a Administração deve demonstrar a prática da infração. A
motivação diz respeito às formalidades do ato, que integram o próprio ato (...). O
importante é que o ato possa ter sua legalidade comprovada. Destacamos
O Termo de Verificação Fiscal, correspondente ao Auto de Infração em questão, é
suficientemente claro e preciso quanto à obrigação acessória descumprida, no caso,
correspondente à não apresentação do Livro Diário e Razão ou Livro Caixa, relativo ao
período de 01/2007 a 12/2007.
Saliente-se que os atos administrativos, incluindo-se o ato de lançamento de tributos e
imposição de penalidades, nascem com a presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade. A presunção é juris tantum, ou seja, admite prova em contrário. Entretanto,
a Autuada não fez prova contrária à verdade constante dos autos.
O fato é que as alegações apresentadas pela Autuada não encontram amparo que
justifique qualquer alteração do procedimento fiscal adotado. Ao invés, os autos
confirmam a assertividade da conduta por ele levada adiante. Pois, à Auditoria, a par da
constatação da infração a artigo de lei, impõe-se como dever vinculado a lavratura do
competente auto, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, o Auto de Infração em questão foi devidamente lavrado com estrita
observância das determinações legais vigentes, encontrando-o revestido das
formalidades legais exigidas, justificando de forma clara e objetiva a origem e os
motivos da lavratura, descrevendo os documentos utilizados, conforme se verifica do
referido Termo.
Dos fatos tributários
Consoante Termo de Constatação e Intimação Fiscal, lavrado em 12/05/2011, observou-
se que o contribuinte possui saldo credor, no exercício de 2007, correspondente ao valor
de R$ 386.822,27 (trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e
sete centavos). Pelo que o mesmo foi intimado a apresentar os livros contábeis.
Entretanto, nada apresentou.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.663 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720249/2011-57

Ressalte-se que, relativamente à omissão de receita, tanto a Lei no 9.317/96, como a Lei
Complementar LC no 123/2006, dispuseram sobre a matéria, como segue:
Lei no 9.317/96:
Art. 18 Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte todas as
presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos
impostos e contribuições de que trata esta Lei, desde que apuráveis com base nos
livros e documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas.
LC no 123/2006:
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples
Nacional.
Conforme previsto no art. 281 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 1999, defini-
se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção, a ocorrência nas seguintes situações (incisos I ao III):
I a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.
As alegações de que suas despesas foram suportadas por outra empresa (“GVT”) não
merecem qualquer crédito. A uma, porque não demonstrou e/ou comprovou a
responsabilidade dessa empresa para com as obrigações da Autuada. E, a duas, por
ausência de previsão legal.
Da juntada de novos documentos
Em relação à pretensão de futuramente juntar documentos, vejamos como essa matéria é
tratada pelo art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. (...)
4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.663 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720249/2011-57

autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Destacamos
Quer dizer, quanto à pretensão de juntar novos documentos, vale destacar que a
Autuada não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses do § 4o acima transcrito.
Contudo, se algum documento vier a ser apresentado após esta decisão, o mesmo será
apreciado pela autoridade julgadora de segunda instância, desde que o recurso
interposto atenda aos requisitos exigidos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital